Tribunal: CARF
Processo: 16327.721258/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
PARCELAMENTO. LEI N. 11.941/2009. JUROS DE MORA. REDUÇÃO. NÃO ADIÇÃO À BASE DE CÁCLULO DO IRPJ/CSLL.
O art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 11.941/2009, assenta que não deve se computada na apuração da base de cálculo do IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e da Cofins, a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o da referida Lei.
Assim, o contribuinte que atender aos requisitos legais que especifica referentes ao parcelamento ou pagamento de dívidas previsto na referida Lei n. 11.941/2009 faz jus à redução de multas (100%) e dos juros de mora (45%). Exigir a adição da parcela dos juros de mora beneficiada com a redução de 45% à base de cálculo do IRPJ e da CSLL seria desvirtuar a remissão prevista na Lei, ou seja, invalidar a remissão concedida pelo legislador.
Ao amparo do posicionamento do STJ (Embargos de Divergência em REsp 1.404.931/RS), a redução dos juros de mora em 45% deve incidir sobre a rubrica original verificada no momento da consolidação da dívida; e, com base no parágrafo único do art. 4o da Lei n. 11.941/2009, a parcela equivalente à redução de valor dos juros de mora (45%) em decorrência do parcelamento previsto nesta Lei não deve ser computada na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL por se tratar de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721258/2013-23
ACÓRDÃO
1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
PARCELAMENTO. LEI N. 11.941/2009. JUROS DE MORA. REDUÇÃO. NÃO
ADIÇÃO À BASE DE CÁCLULO DO IRPJ/CSLL.
O art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 11.941/2009, assenta que não deve se
computada na apuração da base de cálculo do IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e da
Cofins, a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e
encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o da referida
Lei.
Assim, o contribuinte que atender aos requisitos legais que especifica
referentes ao parcelamento ou pagamento de dívidas previsto na referida
Lei n. 11.941/2009 faz jus à redução de multas (100%) e dos juros de mora
(45%). Exigir a adição da parcela dos juros de mora beneficiada com a
redução de 45% à base de cálculo do IRPJ e da CSLL seria desvirtuar a
remissão prevista na Lei, ou seja, invalidar a remissão concedida pelo
legislador.
Ao amparo do posicionamento do STJ (Embargos de Divergência em REsp
1.404.931/RS), a redução dos juros de mora em 45% deve incidir sobre a
rubrica original verificada no momento da consolidação da dívida; e, com
base no parágrafo único do art. 4o da Lei n. 11.941/2009, a parcela
equivalente à redução de valor dos juros de mora (45%) em decorrência do
parcelamento previsto nesta Lei não deve ser computada na apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base
de cálculo para lançamento da CSLL por se tratar de exigências reflexas que
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
2
têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o
lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para cancelar o lançamento de IRPJ e CSLL.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes aos anos-calendário2008 e 2009, para
fins de redução de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL.
2.
A infração apurada refere-se à inobservância do regime de escrituração de despesas
com a provisão das contribuições de Pis e Cofins que estavam as exigibilidades suspensas e
respectivos juros, atualizados pela taxa Selic.
3.
A seguir, a narrativa dos fatos apurados pela autoridade fiscal, conforme Termo de
Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 239 e ss.):
Durante os anos-calendário 2008 a 2010, a empresa FAI FINANCEIRA
AMERICANAS ITAU S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ
07.221.678/0001-43 (atualmente ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A), doravante
citada como FAI ou Sujeito Passivo, declarou em DCTF débitos de PIS e COFINS
com exigibilidade suspensa por medida judicial, conforme demonstrativo abaixo.
Grupo de Tributo

2008
2009
2010
COFINS

6.611.177,13 8.205.798,03 693.394,87
PIS/PASEP

1.074.316,29 1.333.442,18 112.676,67
Nos anos em questão a FAI deduziu como despesa, valores de PIS e Cofins, com
exigibilidade suspensa, nas linhas 13 e 14 da Ficha 05B - Despesas Operacionais –
PJ Componente do Sistema Financeiro da DIPJ e deduziu a atualização monetária
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
3
do PIS e Cofins sub judice na Linha 30 - Outras Despesas Operacionais da mesma
Ficha 05 B, conforme documento CRT-UAF no 0040/2013, apresentado em
resposta ao Termo de Intimação n003, de 23/01/2013.
Entretanto, não adicionou tais despesas na apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL. A correta adição destes itens é o objeto da presente
fiscalização.
[...]
[...] o Sujeito Passivo apresentou informações e peças da ação judicial MS n°
2006.6100.016648-3, o qual foi interposto na 12a Vara da Justiça Federal de São
Paulo visando ao afastamento, por inconstitucionalidade, do §1o do - art. 3o da
Lei no 9.718/981.
A sentença proferida em 03/04/2007 declarou a inconstitucionalidade do §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98. Dessa forma, o Sujeito Passivo passou a declarar em
DCTF, parte dos débitos de PIS e COFINS com exigibilidade suspensa.
Em 26/11/2009 o Sujeito Passivo solicitou parcelamento dos débitos de PIS e
Cofins, nos termos da Lei no 11.941/2009. Em 01/03/2010 requereu a desistência
da ação, visando a cumprir as exigências daquela Lei e, em 22/04/2013, foi
homologada a desistência. (Tal parcelamento está sendo controlado nos PAF's no
19839.006334/2010-42 e no 16327.001012/2010-99).
[...]
Os tributos suspensos, deduzidos na apuração do Lucro Real e da BC da CSLL, só
se revestem da dedutibilidade quando a FAI adere ao parcelamento, para os
débitos até 10/2008 (abrangidos pela anistia da Lei no 11.941/2009), por ser
considerado confissão de dívida.
Assim, os débitos de PIS e Cofins que estavam com sua exigibilidade suspensa por
conta da ação judicial MS no 2006.61.00.016648-3, passam a se tornarem
exigíveis por conta da adesão ao parcelamento e também pela renúncia ao
direito no qual se funda a ação, a depender do período a que se referem. Sendo,
portanto, nestas datas, considerados dedutíveis.
[...]
Os valores provisionados correspondentes a atualização de tributo cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos do art. 151 do Código Tributário
Nacional, constituem meros acessórios do tributo (principal); submetem-se,
então as mesmas regras de dedutibilidade impostas ao principal.
Quanto aos valores de atualização de PIS e Cofins sub judice, devemos observar
que com a adesão à anistia, a FAI se beneficiou da redução em 45% dos juros

1Lei no 9.718/98: Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica. § 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
(Lei vigente à época)
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
4
devidos. Portanto, a FAI deduziu valores de atualização de PIS e Cofins
suspensos, que não foram pagos posteriormente, uma vez que se beneficiaram
da anistia, sendo considerado, para estes valores, a infração de falta, de adição
de provisões não dedutíveis para fins de apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL, uma vez que estes não alcançaram a dedutibilidade pela falta
de pagamento.
Os quadros abaixo detalham os valores de atualização, de tributos suspensos
considerados dedutíveis nos seus respectivos períodos e os que não alcançaram a
dedutibilidade, pela falta de pagamento, por conta da anistia concedida pela Lei
no 11.941/2009:

Portanto, para os valores considerados dedutíveis em período posterior, foi
constatada a infração de redução indevida de Lucro Real e Base de Cálculo da
CSLL, em decorrência da antecipação de despesas, e para os valores de
atualização de tributos suspensos que não alcançaram a dedutibilidade pela
falta de pagamento, foi constatada a infração por falta de adição de provisões
não dedutíveis para fins de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL
[...].
[...]
C.1) Análise dos Tributos Suspensos
Da resposta ao Termo de Intimação no 003 (Documento CRT - UAF n0040/2013),
depreende-se que o contribuinte não adicionou os valores de PIS e Cofins com
exigibilidade suspensa ao Lucro Líquido para fins de apuração do Lucro Real e da
Base de Cálculo da CSLL, nem tampouco da atualização dos tributos suspensos.
Inicialmente, faz-se necessário entender que os tributos com exigibilidade
suspensa por medida judicial possuem, na essência, caráter de provisão, pois
não refletem obrigações fiscais efetivamente constituídas sujeitas a exigência
certa futura. Pelo contrário, estes lançamentos, depositados ou não, caracterizam
medida preventiva e acautelatória que o contribuinte tem por bem registrar em
sua contabilidade, evitando impactos futuros imprevistos sobre seu patrimônio no
caso de um eventual desfecho desfavorável na esfera judicial.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
5
Estando pacificado o caráter de provisão de tais valores, conclui-se que estes,
quando deduzidos na apuração do lucro contábil da pessoa jurídica, devem ser
adicionados na determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, por
força do disposto no art. 13, inciso I, da Lei no9.249, de 1995:[...].
[...]
Sobre o tema, cabe destacar o "caput" do artigo 41 da Lei n° 8.981/95 (art. 344,
parágrafo 1° do RIR/99) o qual dispõe que os tributos e contribuições são
dedutíveis segundo o regime de competência. Porém, o § 1o do referido artigo 41
dispõe que a dedutibilidade pelo regime de competência não se aplica aos
tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos
incisos II a IV do artigo 151 do CTN, haja ou não depósito judicial, introduzindo
então novo critério legal.
C.2) Análise dos Juros Sobre Tributos Suspensos
Ensina o Direito Civil que são bens principais aqueles com existência própria,
autônoma, concreta e abstrata, enquanto que os bens acessórios encontram-se,
em relação aos primeiros, numa posição de dependência jurídica. Classificam-se
como acessórios, entre outros, os rendimentos, também denominados frutos
cíveis, que são prestações periódicas, em dinheiro, decorrentes da concessão de
uso e gozo de uma coisa que uma pessoa faz a outra. São exemplos de
rendimentos: os juros dos capitais, as rendas vitalícias, os foros e os aluguéis.
Tem-se ainda que a distinção entre bens principais e acessórios impõe as
seguintes regras: em primeiro lugar, a coisa acessória segue à sorte da principal;
em segundo, a coisa acessória, formando um todo ou massa com a principal,
integra o direito que sobre esta última exerce o titular.
A este juros, em relação aos respectivos tributos, aplica-se então o "princípio da
acessoriedade", segundo o qual a coisa acessória segue a principal,
submetendo-se assim às mesmas normas reguladoras da sua dedutibilidade
tributária. Isto significa dizer que, aos juros incidentes sobre os tributos com
exigibilidade suspensa, aplicam-se as regras prescritas tanto no art. 41 da Lei no
8.981, de 1995 como no art. 2o, §1o, c da Lei no 7.689, de 1998, com à redação
dada pelo art. 2o da Lei no 8.034, de 1990, combinado com o art. 13, inciso I da Lei
no 9.249, de 1995. [...]
Portanto, as atualizações monetárias relativas a tributos com exigibilidade
suspensa têm natureza de provisão, e não de despesa incorrida, sendo indevida
a apropriação, como despesa operacional dedutível dentro do período de
apuração, dos juros calculados sobre tributos cuja exigibilidade esteja suspensa
por medida judicial, haja ou não depósito. Tal só poderá ocorrer se e quando o
tributo vier a se tornar exigível e o recolhimento das obrigações vier a ser
efetivado, momento no qual esses acréscimos serão mensurados, recolhidos ou
convertidos em renda da União (caso tenha havido depósito judicial). Sendo
assim, as referidas importâncias, correspondentes aos juros calculados sobre
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
6
tributos com exigibilidade suspensa, juntamente com estes, deverão ser
adicionadas tanto à base de cálculo do IRPJ como à da CSLL.
C.3) Redução Indevida do Lucro Real e BC da CSLL
Conforme explicitado nos itens precedentes, os tributos e, contribuições sub
judice não se revestem da dedutibilidade para fins de apuração do IRPJ e CSLL.
Porém, quando o Sujeito Passivo renuncia ao direito no qual se funda a ação, há
a resolução de mérito (Art. 269, inciso V do Código Processo Civil), e, portanto, os
tributos e contribuições que se encontravam com exigibilidade suspensa passam
a ser exigíveis, e, portanto, consideram-se dedutíveis neste momento.
[...]
Portanto, os valores de PIS e Cofins com exigibilidade suspensa deduzidos em
2008 e 2009, só poderiam ser deduzidos em 2010, quando a FAI renuncia ao
direito no qual se funda a ação.
Sendo assim, de acordo com o § 2o do art. 247 do RIR/99, estes valores serão
adicionados na apuração do Lucro Real e Base de Cálculo da CSLL nos anos-
calendário 2008 e 2009 e serão excluídos no ano-calendário 2010.
D - CÁLCULO DAS INFRAÇÕES
[...] o Sujeito Passivo aderiu a anistia da Lei no 11.941 de 2009. Sendo assim, 45%
dos juros sobre PIS e COFINS suspensos contabilizados pela FAL não se revestem
em nenhum momento da dedutibilidade, uma vez que não foram efetivamente
recolhidos.

Como consequência das infrações apuradas, elaboramos demonstrativo da
recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, adicionando os valores
correspondentes as infrações apuradas nos anos-calendário 2008 e 2009 e
excluindo-os nos anos-calendário 2009 e 2010, conforme o caso. Com exceção à
infração de falta de adição de juros sobre tributos suspensos que serão
adicionadas em 2008 e 2009; sem nenhuma exclusão correspondente:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
7

4.

A seguir as infrações apuradas (IRPJ):
0001 INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO REDUÇÃO INDEVIDA DO
LUCRO REAL CAUSADA POR ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS DE TRIBUTOS
SUSPENSOS
O contribuinte reduziu indevidamente o Lucro Real em virtude de antecipação no
reconhecimento de despesas de tributos com exigibilidade suspensa, conforme
Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2008

7.686.361,03

75,00
31/12/2009

3.213.533,98

75,0'0

0002 INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO REDUÇÃO INDEVIDA DO
LUCRO REAL CAUSADA POR ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE
TRIBUTOS SUSPENSOS
O contribuinte reduziu indevidamente o Lucro Real em virtude de antecipação no
reconhecimento de despesas de atualização de tributos com exigibilidade
suspensa, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2008

833.860,21

75,00

0003 ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL ATUALIZAÇÃO
DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
Valor de atualização de tributo ou contribuição, cuja exigibilidade encontra-se
suspensa nos termos do inciso II a IV do art. 151 da Lei n° 5.172/66 não
adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação do Lucro Real,
conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2008

682.249,26

75,00
31/12/2009

930.092,97

75,0'0
5.

Em impugnação parcial, a recorrente não questionou as infrações no 001 e 002,
relativas à redução indevida do lucro real e base de cálculo da CSLL causada pela antecipação de
despesas, tanto dos próprios tributos com exigibilidade suspensa (infração 001) quanto da
atualização destes tributos na parcela que não foram anistiados pela Lei no 11.941/2009 (infração
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
8
002).
6.

Questionou somente a infração 003 que se refere à falta de adição ao lucro real e à
base de cálculo da CSLL da atualização dos tributos com exigibilidade suspensa que foi anistiada
pela Lei no 11.941/2009 (45% do total dos juros). Alega, em síntese, que o procedimento adotado
em relação à matéria, está em consonância com o parágrafo único, do art. 4o da Lei no
11.941/2009, que expressa o não cômputo nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS da
parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal. Veja-se:
i) preliminarmente o impugnante alega que não há matéria a ser impugnada no
que respeita ao tratamento dado pela fiscalização “para os débitos relacionados
aos tributos com exigibilidade suspensa”, uma vez que "o auto de infração ora
impugnado apenas recalculou de ofício os saldos acumulados de prejuízo fiscal e
base negativa, sem redução de valores.... visto que a questão restringe-se
somente a aspecto temporal”, não atingindo o saldo ao final do procedimento
adotado. “Isso porque a indedutibilidade de um ano gera dedutibilidade no outro
ano, em razão da alteração da natureza jurídica de provisão para despesa
efetiva”. Este tratamento se estende também à parcela dos juros contabilizados
que não foram anistiados pela Lei no 11.941/2009 (55% do valor total registrado);
ii) informa que “ao decidir desistir da discussão judicial e efetuar o pagamento
com os benefícios da anistia, a Impugnante reconheceu o respectivo passivo
tributário pelo seu valor integral, correspondente ao principal, juros e multa de
ofício. Não podia fazer de forma diferente, especialmente considerando o Princípio
do Custo Original como Base de Valor”;
iii) discorrendo sobre a forma de liquidação deste passivo alega que "A
contrapartida dessa despesa foi em parte no caixa (pagamento efetivo do imposto
e da parte dos juros não anistiados) e em parte em conta de receita, onde se
registraram os efeitos dos benefícios da anistia, por conta dos juros e multa
anistiados";
iv) na defesa da regularidade fiscal do seu procedimento, o impugnante invoca o
parágrafo único, do art. 4o da Lei no 11.941/2009, que expressa o não cômputo
nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS da parcela equivalente à redução
do valor das multas, juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1o,
2o e 3o da lei, bem como cita a Solução de Consulta no 21/2012 da RFB, que
admitiu expressamente a exclusão do lucro líquido da receita oriunda da redução
da multa de mora e juros de mora decorrente da fruição do benefício previsto no
art. 1o, parágrafo 3o, inciso I, da Lei no 11.941/2009;
[...]
vi) como pedido alternativo, na remota hipótese de ser acatada a posição da
fiscalização, a defesa sustenta "que o saldo glosado em 2009 está incorreto, visto
que os juros deduzidos em 2009 referem-se a débitos anistiados e não anistiados,
conforme se verifica a planilha anexa (doc. 02)”, indicando como correto o valor
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
9
de R$ 729.990,83, ao invés dos R$ 930.092,97 considerados pela autoridade fiscal
no AI;
7.

A Turma julgadora de primeira instância julgou improcedente o pedido, por
unanimidade de votos, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
LUCRO REAL. IMPOSSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM JUROS SOBRE
TRIBUTOS
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
TRATAMENTO
DE
ADIÇÃO
PERMANENTE NO CASO DA NÃO TRIBUTAÇÃO DA RECEITA ORIUNDA DA
REDUÇÃO DE JUROS DE MORA DECORRENTE DA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO
PREVISTO NA LEI No 11.941, DE 2009.
Deve ser adicionada ao lucro líquido na determinação do lucro real, a despesa de
juros calculados sobre os tributos que estejam com a exigibilidade suspensa. A
possibilidade de se conferir tratamento fiscal de adição temporária para esta
despesa fica condicionada ao seu pagamento ou tributação da receita
correspondente à reversão contábil da provisão que a registrava, hipótese esta
que não se verifica na situação em que a referida receita é excluída no lucro real.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
JUROS SOBRE TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. TRATAMENTO DE
ADIÇÃO PERMANENTE NO CASO DA NÃO TRIBUTAÇÃO DA RECEITA ORIUNDA DA
REDUÇÃO DE JUROS DE MORA DECORRENTE DA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO
PREVISTO NA LEI No 11.941, DE 2009.
Deve ser adicionada ao lucro líquido na determinação da base de cálculo da CSLL,
a despesa de juros calculados sobre os tributos que estejam com a exigibilidade
suspensa. A possibilidade de se conferir tratamento fiscal de adição temporária
para esta despesa fica condicionada ao seu pagamento ou tributação da receita
correspondente à reversão contábil da provisão que a registrava, hipótese esta
que não se verifica na situação em que a referida receita é excluída na base de
cálculo da CSLL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.

Em recurso voluntário, no tocante aos juros do ano-calendário 2008, o contribuinte
reitera a alegação de primeira instância ao amparo do art. 4o, parágrafo único, da Lei 11.941/2009.
9.

Em relação aos juros do ano-calendário 2009, aduz que “não obstante terem sido
pagos ante a desistência e renúncia do Mandado de Segurança no 2006.61.00.016648-3, não foram
quitados com os benefícios da Lei no 11.941/09”.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
10
10.

Por fim, requer o provimento do recurso voluntário.
11.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
12.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
13.
Conforme relatado, o contribuinte não questionou as infrações 001 e 0022 que
versam sobre redução indevida do lucro real e base de cálculo da CSLL causada por: i) antecipação
de despesas de tributos suspensos (infração 001, anos-calendário 2008 e 2009) e ii) antecipação
de atualização de tributos suspensos (infração 002, ano-calendário 2008), tal qual elencado no
auto de infração.
14.
Questionou somente a infração 003 que se refere à falta de adição ao lucro real e à
base de cálculo da CSLL da atualização dos tributos com exigibilidade suspensa que foi anistiada
pela Lei no 11.941/2009 (45% do total dos juros). Alega, em síntese, que o procedimento adotado
em relação à matéria, está em consonância com o parágrafo único, do art. 4o da Lei no
11.941/2009, que expressa o não cômputo nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS da
parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal.
15.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar o alcance das disposições do art. 4o,
parágrafo único, da Lei no 11.941, de 2009, e a inerente dedutibilidade na apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL dos juros de mora.
16.
Em relação ao ano-calendário 2008, o contribuinte invoca o parágrafo único, do
art. 4o da Lei no 11.941/2009, que expressa o não cômputo nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS da parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em
decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o da referida Lei.
17.
Quanto ao ano-calendário 2009, aduz que os juros não foram quitados com os
benefícios da Lei no 11.941/09.
18.
Vejamos a legislação sobre o tema:
Art. 4o Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no § 1o
do art. 3o da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no § 2o do art. 14-A da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e no § 10 do art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003. (Vide Lei no 12.865, de 2013)
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

2 Tais infrações no auto de infração da CSLL correspondem às infrações 002 e 003, cujos valores são
idênticos ao do IRPJ.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
11
– COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo
legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.
19.
Segundo a autoridade fiscal, “o Sujeito Passivo aderiu a anistia da Lei no 11.941, de
2009. Sendo assim, 45% dos juros sobre PIS e COFINS suspensos contabilizados [...] não se
revestem em nenhum momento da dedutibilidade, uma vez que não foram efetivamente
recolhidos”.
20.
Note-se que o parágrafo único do art. 4o da Lei 11.941/2009 assenta que não será
computada na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a parcela equivalente à redução do
valor das multas, juros e encargo legal em decorrência do parcelamento de que trata a referida Lei
(arts. 1o, 2o e 3o).
21.
Nos autos do Recurso Especial n. 1.251.513/PR, julgado sob o rito do 543 C do CPC,
em que o STJ discutiu, dentre outros pontos, se a remissão e anistia de juros de mora previstas na
Lei n. 11.941/2009 alcança o valor do depósito judicial vinculado a tais ações judiciais, de modo
que deve ser devolvida ao contribuinte a diferença entre os juros que remuneram o depósito e os
juros moratórios não remitidos, o Tribunal fixou as seguintes premissas:
2o) Da impossibilidade de se devolver ao contribuinte a diferença entre os juros
que remuneram o depósito e os juros moratórios não remitidos.
Como já bem elucidado, a remissão e a anistia atingem o crédito tributário e a
obrigação tributária. A remissão de juros moratórios, portanto, refere-se aos
juros que compõem o crédito tributário e não aos juros que remuneram o
depósito judicial. A este respeito, convém rememorar as parcelas ou rubricas
que compõem o crédito tributário:
Principal: é valor do tributo devido ou da multa isolada devida;
Multa: é o valor da multa devida quanto atrelada ao principal, podendo ser de
ofício, no caso de infração à legislação tributária, ou de mora, no caso de atraso
no pagamento do principal;
Juros de mora: são os juros incidentes em razão de atraso no pagamento do
principal (art. 161, §1o, do CTN, atualmente a SELIC, por força do art. 61, §3o, da
Lei n. 9.430/96).
Encargos: demais encargos incidentes sobre a dívida. No caso dos débitos
inscritos em Dívida Ativa da União incide o encargo legal previsto no art. 1o, do
Decreto-Lei n. 1.025/69.
Se houve depósito integral do valor do crédito tributário, este (o crédito) fica
congelado, pois sua exigibilidade fica suspensa a impedir a incidência ou a
continuidade da incidência de multa de mora, de juros de mora e do encargo
legal, conforme o caso.
[...]
Efetivamente, a suspensão da exigibilidade atinge o crédito tributário no estado
em que se encontra. Aqui é preciso visualizar que a composição do crédito
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
12
tributário se altera no tempo conforme o inter de seu nascimento e cobrança. Até
o vencimento, o crédito tributário é composto apenas pelo principal. Após o
primeiro dia de atraso, já há a incidência da multa de mora (art. 61, caput, da Lei
n. 9.430/96). Depois de um mês de atraso, passa a haver a incidência também de
juros de mora (art. 61, §3o, da Lei n. 9.430/96). Após o encaminhamento para a
inscrição em Dívida Ativa da União, passa a incidir também o encargo legal do art.
1o, do Decreto-Lei n. 1.025/69.
Sendo assim, se o depósito do valor devido foi efetuado antes do vencimento, não
há que se falar em multa de mora, juros de mora ou encargo legal. Se o depósito
foi efetuado após o vencimento, mas dentro do mês do vencimento, não há que
se falar em juros de mora ou encargo legal. Se o depósito foi efetuado antes do
envio do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, não há que se falar em
encargo legal do Decreto-Lei n. 1.025/69. No entanto, se o depósito for efetuado
após esses marcos, para ser integral e suspender a exigibilidade do crédito
tributário deverá abranger cada uma dessas rubricas, conforme o momento em
que incidem, pois o crédito tributário passa a ser composto também por elas,
deixando de ser composto apenas pelo principal.
Desta forma, a remissão/anistia das rubricas concedida (multa, juros de mora,
encargo legal) somente incide se efetivamente existirem tais rubricas (saldos
devedores) dentro da composição do crédito tributário cuja exigibilidade se
encontra suspensa pelo depósito. Assim reforça o art. 9o, da Lei n. 11.941/2009,
in verbis:
Art. 9o As reduções previstas nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei não são
cumulativas com outras previstas em lei e serão aplicadas somente em
relação aos saldos devedores dos débitos.
[...]
Se o contribuinte realiza o depósito integral após o encaminhamento do débito
para inscrição em Dívida Ativa da União, tem-se o congelamento da seguinte
composição do crédito tributário (CT):
CT = R$ 100,00 (principal) + R$ 20,00 (multa de mora 20%) + R$ 1,20 (juros de
mora 1%) + R$ 24,24 (encargo legal 20%) = TOTAL DE R$ 144,36
O depósito, para ser integral, deve ser feito no valor de R$ 144,36. Se o depósito
foi assim efetuado, exige o art. 10, da Lei n. 11.941/2009, que, antes da
transformação em pagamento definitivo (conversão em renda), seja aplicada a
remissão/anistia sobre o crédito tributário, que passa a ter a seguinte composição
(art. 1o, §3o, I, da Lei n. 11.941/2009):
CT = R$ 100,00 (principal) + R$ 0,00 (anistia de 100% da multa de mora) + R$ 0,66
(remissão de 45% dos juros de mora) + R$ 0,00 (remissão de 100% do encargo
legal) = TOTAL DE R$ 100,66
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
13
Nessa situação, a diferença de R$ 43,7 entre o valor do crédito tributário original
depositado e o valor do crédito tributário calculado após a remissão/anistia há
que ser devolvida ao contribuinte, pois a transformação em pagamento definitivo
do valor total significaria pagamento a maior, gerando indébito, já que o valor do
crédito tributário devido sofreu alteração.
Mutatis mutandis, se o contribuinte realiza o depósito integral antes do
vencimento, a composição do crédito tributário restringe-se ao principal (CT =
R$ 100,00 - principal), não podendo ser atingido pela remissão/anistia instituída
pelo art. 1o, §3o, I, da Lei n. 11.941/2009, simplesmente porque não existem as
rubricas remitidas. De observar que os juros que remuneram a devolução do
depósito não têm relação alguma com essa sistemática.
22.
Embora o caso acima verse sobre depósito judicial, o STJ deixa claro que a remissão
atinge os juros de mora. Com efeito, o valor objeto de anistia/remissão a título de juros de mora
não deve constar da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
23.
Nos autos dos Embargos de Divergência em REsp 1.404.931/RS o STJ analisou a
questão da proporcionalidade dos juros de mora e concluiu que a redução dos juros de mora em
45% sobre a respectiva rubrica original (juros de mora) do crédito tributário deve ser aplicada no
momento da consolidação da dívida. Note-se que o posicionamento da Min. Regina Helena Costa
era pela proporcionalidade, mas restou vencida. Veja-se:
Processo3: EREsp 1.404.931-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por
maioria, julgado em 23/06/2021.
Tema: Parcelamento. Pagamento à vista. Art. 1o, § 3o da Lei n. 11.941/2009.
Redução de 100% das multas de mora e de ofício. Redução de 45% sobre os juros
de mora. Legalidade. Remissões distintas. Exegese firmada em julgamento de
Recurso Repetitivo. Preservação da estabilidade dos precedentes.
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR
Cinge-se a controvérsia à interpretação da norma do art. 1o, § 3o, da Lei n.
11.941/2009, que possibilita reduzir as multas de mora e de ofício quando
concedidos os parcelamentos de créditos tributários com fundamento na referida
lei.
O acórdão embargado estabeleceu que "(...) O art. 1o, § 3o, I, da Lei n.
11.941/2009, expressamente dispõe que o contribuinte optante pelo pagamento
à vista do débito fiscal será beneficiado com redução de 100% (cem por cento)
do valor das multas moratória e de ofício. Segue-se, desse modo, que os juros de
mora, cuja aplicação se entenda eventualmente devida sobre o valor das
multas, incidirá, por força da própria previsão legal, sobre as bases de cálculo
inexistentes, porquanto integralmente afastadas a priori pela lei, em
consonância com o art. 155-A, § 1o, do CTN".

3 Conferir: Informativo no 702 do STJ, de 28 de junho de 2021.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
14
Já no acórdão apontado como paradigma, a Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça decidiu que: "(...) é que o inciso I do § 3o do art. 1o da Lei no
11.941/2009, a despeito de ter reduzido em 100% (cem por cento) as multas de
mora e de ofício, apenas reduziu em 45% (quarenta e cinco por cento) o
montante relativo aos juros de mora".
A orientação da Segunda Turma é que responde de modo tecnicamente mais
adequado às questões acima pontuadas.
O art. 1o, § 3o, I, da Lei 11.941/2009, expressamente dispõe: "Observado o
disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições estabelecidos em ato
conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita
Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de
publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos
anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da
seguinte forma: I - pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das
multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45%
(quarenta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre
o valor do encargo legal".
Percebe-se que qualquer outra interpretação a ser dada ao dispositivo torna
inócuas suas duas últimas partes que estabelecem remissão de 45% (quarenta e
cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal. Isso porque, caso recalculados os juros de mora e o encargo legal
sobre débito não mais existente, não haveria mais nenhum valor sobre o qual
pudessem incidir os percentuais de 45% e 100% de remissão, respectivamente.
Por ocasião do julgamento do REsp 1.251.513/PR (art. 543-C do CPC/1973), da
relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, a Primeira Seção do STJ endossou o
entendimento acima delineado quando, nas razões de decidir do voto condutor,
definiu que a redução de 45% dos juros de mora incide sobre a própria rubrica
(juros de mora) em que se decompõe o crédito original, e não sobre a soma das
rubricas "principal + multa de mora".
Merece transcrição, nesse ponto, o seguinte excerto da referida decisão, que
bem explica a forma de cálculo definida no art. 1o, § 3o, da Lei 11.941/2009: "(...)
A remissão de juros moratórios, portanto, refere-se aos juros que compõem o
crédito tributário e não aos juros que remuneram o depósito judicial. A este
respeito, convém rememorar as parcelas ou rubricas que compõem o crédito
tributário: Principal: é valor do tributo devido ou da multa isolada devida; Multa: é
o valor da multa devida quanto atrelada ao principal, podendo ser de ofício, no
caso de infração à legislação tributária, ou de mora, no caso de atraso no
pagamento do principal; Juros de mora: são os juros incidentes em razão de
atraso no pagamento do principal (art. 161, §1o, do CTN, atualmente a SELIC, por
força do art. 61, §3o, da Lei n. 9.430/1996). Encargos: demais encargos incidentes
sobre a dívida. No caso dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União incide o
encargo legal previsto no art. 1o, do Decreto-Lei n. 1.025/1969. (...) Se o
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
15
contribuinte realiza o depósito integral após o encaminhamento do débito para
inscrição em Dívida Ativa da União, tem-se o congelamento da seguinte
composição do crédito tributário (CT): CT = R$ 100,00 (principal) + R$ 20,00 (multa
de mora 20%) + R$ 1,20 (juros de mora 1%) + R$ 24,24 (encargo legal 20%) =
TOTAL DE R$ 144,36 O depósito, para ser integral, deve ser feito no valor de R$
144,36. Se o depósito foi assim efetuado, exige o art. 10, da Lei n. 11.941/2009,
que, antes da transformação em pagamento definitivo (conversão em renda), seja
aplicada a remissão/anistia sobre o crédito tributário, que passa a ter a seguinte
composição (art. 1o, §3o, I, da Lei n. 11.941/2009): CT = R$ 100,00 (principal) + R$
0,00 (anistia de 100% da multa de mora) + R$ 0,66 (remissão de 45% dos juros de
mora) + R$ 0,00 (remissão de 100% do encargo legal) = TOTAL DE R$ 100,66".
Conclui-se que a redução dos juros de mora em 45% deve ser aplicada, após a
consolidação da dívida, sobre o próprio montante devido originalmente a esse
título (juros de mora), faltando amparo legal para que a exclusão de 100% da
multa de mora e de ofício implique exclusão proporcional dos juros de mora,
sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso. Como se vê, exegese em
sentido contrário, além de ampliar o sentido da norma restritiva, esbarra na tese
fixada em recurso repetitivo do STJ, instaurando, em consequência, indesejável
insegurança jurídica no meio social.
Ressalta-se, por fim, a impossibilidade de interpretar de modo ampliativo e
retroativo, sem expressa previsão legal, a norma que disciplina remissão de
parte do crédito tributário (art. 111, I, do CTN) e a inviabilidade de fazer
prevalecer, sem demonstração de mudança no panorama fático e jurídico,
orientação jurisprudencial dissonante da estabelecida em recurso julgado no
rito dos repetitivos.
24.
Como visto acima, a fiscalização entendeu pela indedutibilidade da parcela de 45%
dos juros de mora, por considerá-la indedutível, conforme quadro abaixo:

25.
A meu ver assiste razão ao contribuinte. Explico.
26.
A MP 449/2008 convertida na Lei 11.941/2009, conforme consta da Exposição de
Motivos Interministerial no 161/2008 - MF/MP/MAPA/AGU, assentou que o texto legal tratava,
2008
Dedutível em 2009
Conta
Descrição
Deduzido
Adesão a Anistia
8397.081.000.000-4
JRS SELIC-PIS X L9718/98
211.929,22
-
8397.082.000.000-2
JRS SELIC-COFINS X L9718/98
1.304.180,25
-
Total
1.516.109,47
-
833.860,21
833.860,21
682.249,26
2008
Dedutível em 2009
Conta
Descrição
Deduzido
Adesão a Anistia
8397.081.000.000-4
JRS SELIC-PIS X L9718/98
288.917,87
-
8397.082.000.000-2
JRS SELIC-COFINS X L9718/98
1.777.955,39
-
Total
2.066.873,26
-
1.136.780,29
1.136.780,29
930.092,97
Atualização dos Tributos Suspensos
Antecipação de Despesa - Atualização de Trib. Susp. (55%)
Anistia Juros 45% - NÃO DEDUTÍVEL
Atualização dos Tributos Suspensos
Anistia Juros 45% - NÃO DEDUTÍVEL
Antecipação de Despesa - Atualização de Trib. Susp. (55%)
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
16
dentre outras medidas, de parcelamento tributário e remissão. Veja-se:
E.M. Interministerial no 161/2008 - MF/MP/MAPA/AGU
Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência projeto de Medida
Provisória que estabelece medidas para unificar a legislação referente ao
parcelamento ordinário de débitos tributários, inclusive os previdenciários;
conceder remissão nos casos que especifica; reduzir e agilizar o contencioso
tributário; harmonizar as normas relacionadas às contribuições previdenciárias
com a legislação relativa aos demais tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil; [...]
27.
Como visto acima, o próprio STJ trata do tema como anistia/remissão, uma vez que
o benefício instituído pela Lei n. 11.941/2009 refere-se à redução de multas e juros de mora
(remissão).
28.
O art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 11.941/2009, assenta que não deve ser
computada na apuração da base de cálculo do IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e da Cofins, a parcela
equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em decorrência do disposto nos
arts. 1o, 2o e 3o da referida Lei.
29.
Assim, o contribuinte que atender aos requisitos legais que especifica referentes ao
parcelamento ou pagamento de dívidas previsto na referida Lei n. 11.941/2009 faz jus à redução
de multas (100%) e dos juros de mora (45%). Exigir a adição da parcela dos juros de mora
beneficiada com a redução de 45% à base de cálculo do IRPJ e da CSLL seria desvirtuar a remissão
prevista na Lei, ou seja, invalidar a remissão concedida pelo legislador.
30.
Nessa linha, ao amparo do posicionamento do STJ (Embargos de Divergência em
REsp 1.404.931/RS), a redução dos juros de mora em 45% deve incidir sobre a rubrica original
verificada no momento da consolidação da dívida; e, com base no parágrafo único do art. 4o da Lei
n. 11.941/2009, a parcela equivalente à redução de valor dos juros de mora (45%) em decorrência
do parcelamento previsto nesta Lei não deve ser computada na apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
31.
Quanto à alegação da recorrente de que em relação ao ano-calendário 2009 os
juros não foram quitados com os benefícios da Lei no 11.941/09 deixo de analisar tal argumento.
32.
Primeiro porque a imputação da fiscalização foi de que se trata de juros quitados
com os benefícios da Lei n. 11.941/2009, infração já afastada neste voto. Segundo, na hipótese de
tal valor não ter sido quitado com os referidos benefícios, ter-se-ia um equívoco na autuação, o
que também afastaria a autuação.
CSLL – reflexo
33.
O art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se a essa contribuição as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.487 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2013-23
17
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
(Grifo nosso)70. Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em
relação à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
34.
Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Conclusão
35.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento
de IRPJ e CSLL.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 580
DF CARF MF
Original